Tribunal: STJ
Processo: 0065572-30.2010.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1581434 - PR (2019/0270885-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DUARTE MORORO
ADVOGADOS
: HILGO GONÇALVES JUNIOR - PR036958
VICTOR LAGO COSTA PINTO - PR070029
PAULO AUGUSTO DO NASCIMENTO SCHON - PR037559
RAFAEL DE BRITEZ COSTA PINTO - PR036588
AGRAVADO
: WOLNEI ANTONIO SAVARIS
AGRAVADO
: DESIREE FRARE SAVARIS
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - PR116617
ELOÍSE GURALH DA SILVEIRA - PR081288
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, analisar cláusulas contratuais e reexaminar matéria
fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4b47ce8f-b8bb-44a6-bc36-c75d8c5d3a6d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1581434 - PR (2019/0270885-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DUARTE MORORO
ADVOGADOS
: HILGO GONÇALVES JUNIOR - PR036958

VICTOR LAGO COSTA PINTO - PR070029

PAULO AUGUSTO DO NASCIMENTO SCHON - PR037559

RAFAEL DE BRITEZ COSTA PINTO - PR036588
AGRAVADO
: WOLNEI ANTONIO SAVARIS
AGRAVADO
: DESIREE FRARE SAVARIS
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724

LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - PR116617

ELOÍSE GURALH DA SILVEIRA - PR081288
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, analisar cláusulas contratuais e reexaminar matéria
fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO JOSÉ DUARTE
MORORO contra decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento ao agravo
em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) os argumentos trazidos pelo
agravante esbarram na vedação imposta pelas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o
reexame de provas dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais; b) a parte
limitou-se a manifestar sua insatisfação com o resultado do acórdão, sem afastar todos
os fundamentos por ele efetivamente adotados.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o
§ 3o, III, do Código Civil e os arts. 3o, 39, 47,
art. 206,
51, IV e IX, e 54 do Código de Defesa do Consumidor.
Quanto à suposta ofensa ao
§ 3o, III, do Código Civil, sustenta que a
art. 206,
cláusula penal cobrada isoladamente sem a obrigação principal estaria fora do prazo
prescricional trienal.
Documento eletrônico VDA52861361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:45
Código de Controle do Documento: f39e7dc2-2bb8-473e-a2a2-a1288e05518d

Aduz que os agravados postularam apenas e tão somente a cobrança da
cláusula penal descrita na Cláusula Terceira do contrato de compromisso de compra e
venda firmado entre as partes, que previu o percentual de 2% (dois por cento) sobre a
parcela inadimplida e juros de 12% ao ano e, portanto, a incidência do referido prazo.
Argumenta, também, que houve negativa de vigência dos arts. 3o, 39, 47, 51,
IV e IX, e 54 do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato de compromisso de
compra e venda foi imposto unilateralmente pelos agravados, sem prazo para entrega do
imóvel.
Além disso, teria violado o
do Código Civil, ao não reconhecer a
art. 476
exceção do contrato não cumprido, alegando que os agravados não poderiam exigir a
transferência do imóvel dado em dação em pagamento sem regularização jurídica. Alega
que a obrigatoriedade legal do habite-se para venda de imóvel no mercado decorre de
lei, o que teria sido demonstrado, no caso, por documentos públicos.
Contraminuta ao agravo às fls. 850-858 na qual a parte agravada alega que
não houve afronta ao
§ 3o, III, do Código Civil, sustentando que a questão diz
art. 206,
respeito à cláusula penal do contrato, não atingida pela prescrição alegada. Argumenta
que não existe similitude fática para análise de eventual dissídio jurisprudencial e que a
relação entre as partes não foi de consumo, conforme análise dos fatos e provas dos
autos.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com danos morais, ajuizada por
Wolnei Antônio Savaris e Desireé Frare Savaris contra Antônio José Duarte Mororo,
objetivando a condenação deste ao pagamento dos encargos contratuais decorrentes de
mora na entrega de imóvel.
A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a
prescrição com relação ao pedido de pagamento de indenização por danos morais.
Nas razões do seu recurso de apelação, os ora recorridos afirmaram que: "
a) a transferência pagamento ocorreu com mais de dois anos de atraso; b) não é
aplicável CDC; c) o réu sabia da necessidade de trâmites burocráticos; d) o réu usufruiu
do imóvel adquirido; e) a regularização da obra ocorreu em 12.04.2005, quando foi
averbada na matrícula a conclusão da obra, juntamente com a apresentação de CDN,
ART e CVCO; f) o contrato previa que era devido o pagamento de multa no valor de 2%
sobre o valor atualizado do imóvel, acrescido de juros de mora de 12% ao ano; g) o ônus
" (fls. 500-518).
da sucumbência deve ser redistribuído
Documento eletrônico VDA52861361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:45
Código de Controle do Documento: f39e7dc2-2bb8-473e-a2a2-a1288e05518d

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de
apelação, afastando a incidência do CDC, condenando o autor ao pagamento de multa
moratória e juros de mora, e redistribuindo o ônus sucumbencial.
No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem consignou
que "não se está diante de pretensão para haver juros, como quer o embargante, mas,
sim, pretensão para cobrança de cláusula penal em virtude da mora do devedor. Por
vontade das partes, a cláusula penal foi acordada na forma de multa moratória de 2% e
juros moratórias de 12% ao ano. A cobrança de tais encargos não se confunde com o
conceito de juros e dividendos a que se refere o aludido dispositivo. Ademais, em que
pese se tratar de obrigação acessória, também não se confunde com o conceito de
prestação acessória, vez que não estamos diante de prestação, e sim de pena pelo
descumprimento do contrato" (fls. 607-609).
Como constou na decisão agravada, os argumentos do ora agravante
esbarram nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais.
Isso, porque sobre a prescrição o Tribunal de origem consignou
expressamente que se tratava de cobrança de cláusula penal prevista no contrato, e não
de obrigação acessória, como pretendido pela parte agravante. A saber:

7.1.1. Alega o embargante que o acórdão foi omisso em virtude da falta de análise da
prescrição, afirmando ser aplicável o prazo trienal trazido pelo artigo 206,§3°,III do
Código Civil', referente à pretensão para haver juros.
No entanto, não se está diante de pretensão para haver juros, como quer o
embargante, mas, sim, pretensão para cobrança de cláusula penal em virtude da
mora do devedor. Por vontade das partes, a cláusula penal foi acordada na forma de
multa moratória de 2% e juros moratórias de 12% ao ano. A cobrança de tais
encargos não se confunde com o conceito de juros e dividendos a que se refere o
aludido dispositivo. Ademais, em que pese se tratar de obrigação acessória, também
não se confunde com o conceito de prestação acessória, vez que não estamos
diante de prestação, e sim de pena pelo descumprimento do contrato.
Assim, o prazo prescricional a ser aplicado à espécie, por ser acessória, é o mesmo
àquele aplicável a prestação descumprida, in casu, cinco anos, conforme dispõe o
artigo 206, §5°, I do Código Civil.
Como a obrigação foi cumprida somente em 24.11.2006 (termo a quo para a
contagem do prazo prescricional para a cobrança da multa), e tendo a ação sido
proposta em 16.11.2010, não há se falar em prescrição [...] (fls. 607-608).

Como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação que
se firmou na jurisprudência desta Corte, no sentido de que "nas controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no
§ 3o, V, do CC/02, com prazo de três
art. 206,
anos" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
EREsp 1280825/RJ,
julgado em
DJe
.
27/6/2018,
2/8/2018)
Documento eletrônico VDA52861361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:45
Código de Controle do Documento: f39e7dc2-2bb8-473e-a2a2-a1288e05518d

No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO PARA
RECONSIDERAR DECISÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
REQUERIDA.
1. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido
violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. O Tribunal de origem constatou, após analisar o contrato celebrado pelas partes e
o conjunto fático e probatório dos autos, a existência de cláusula contratual que
estabelece multa por descumprimento aplicável a qualquer dos contratantes. Assim,
o acolhimento da pretensão recursal no sentido de afastar a incidência da referida
penalidade à hipótese, ensejaria em reexame de cláusulas contratuais e dos
elementos fáticos e probatórios da demanda, o que não se admite em sede de
recurso especial, ante a incidência das súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Nas controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02)
que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no
§ 3o, V, do CC/02, com prazo de três
art. 206,
anos."(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
EREsp 1280825/RJ,
julgado em
DJe
. Incidência da
27/06/2018,
02/08/2018)
Súmula 83/STJ.
4. O reconhecimento de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, no atraso da
entrega do imóvel, exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.573.936/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2020,
23/6/2020.

Sobre a argumentação do agravante de que deve incidir ao caso o CDC, seja
porque os agravados teriam atuado como incorporadores, seja porque haveria
habitualidade capaz de inseri-los na condição de fornecedores, o Tribunal de origem
destacou que: (i) "o que se verifica, na verdade, é que Wolnei Antônio Savaris e sua
esposa somente compraram uma parte ideal de empreendimento imobiliário
(correspondendo a uma unidade inteira e uma fração de outra) e, posteriormente,
efetuaram a revenda por intermédio de imobiliária, não podendo ser entendidos como
incorporadores, mas, sim, como meros investidores"; e (ii) não é possível afirmar que os
autores exerceram atividade de forma' rotineira, de modo a caracterizá-los como
fornecedores. Confira-se:

Nesse prisma, não é possível presumir que Wolnei Antônio Savaris e esposa
atuaram como incorporadores do empreendimento. Isso porque resta claro que
não realizaram qualquer atividade para a construção do edifício com o intuito
de alienação total e parcial, vez que o projeto para a construção do imóvel já se
encontrava pronto na data da compra da fração ideal pelos autores (f.178).
Documento eletrônico VDA52861361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:45
Código de Controle do Documento: f39e7dc2-2bb8-473e-a2a2-a1288e05518d

Inclusive, já havia alvará autorizando o inicio das obras (f.173), o qual foi
renovado (f.174) por não ter a obra se iniciado dentro do prazo anteriormente
previsto.
Na verdade, o que se mostra é que foi realizada a venda de unidades (à época
representada por frações ideais) a Wolnei e esposa e a Jarton Fernando
Sartoretto, como meio de se obter fundos financeiros para o inicio das obras.
Assim, o que se deu foi verdadeira aquisição de unidades por Wolnei Antônio
Savaris e esposa (Apartamento n° 101) e Jarton Fernando Sartoretto
(apartamento n° 201). Tal fato é corroborado pelo depoimento do informante
José, que afirmou ter vendido uma unidade inteira, além de um percentual de
outra, a Wolnei.
Quanto ao apartamento n° 102, verifica-se que sua propriedade foi dividida entre os
cinco condôminos, conforme quadro do item 6.7. desta decisão. Tal fato se deu em
virtude de Leonir Romano Baggio e esposa terem vendido a fração ideal. que lhes
competia (f.180/185), restando apenas 5 condôminos, os quais dividiram a sexta
unidade do empreendimento.
Assim, o que se verifica, na verdade, é que Wolnei Antônio Savaris e sua
esposa somente compraram uma parte ideal de empreendimento imobiliário
(correspondendo a uma unidade inteira e uma fração de outra) e,
posteriormente, efetuaram a revenda por intermédio de imobiliária, não
podendo ser entendidos como incorporadores, mas, sim, como meros
investidores.
7.1. É oportuno salientar que se os autores tivessem atuado como incorporadores, tal
fato, pura e simplesmente, não conduziria ao seu enquadramento no conceito de
fornecedor trazido pelo Código de Defesa do Consumidor.
(...)
Dessa maneira, "para a condição de fornecedor não basta que o sujeito coloque no
mercado produtos e serviços, mas sim que o faça por meio de uma atividade
rotineira".
Da análise do caso em tela, no entanto, não é possível afirmar que os autores
exerceram atividade de forma' rotineira, de modo a caracterizá-los como
fornecedores.
Não há notícia de qualquer outra venda de imóvel realizada pelos autores,
tampouco na participação de outros empreendimentos imobiliários com o
(...) (grifos meus)
intuito de revenda.

Não procede, ainda, a alegação de que o acórdão recorrido considerou
desnecessária a expedição do "habite-se" para venda em imóveis em incorporação.
Na realidade, do exame das cláusulas contratuais, concluiu o Tribunal de
origem que “e em nenhum momento foi consignado que o imóvel a ser entregue estaria
finalizado, apto para a moradia (pronto para morar) e com CVCO, CND e Habite-se
”, sendo que “
expedidos
Tampouco foi imputada responsabilidade aos vendedores com
” (e-STJ, fl. 571).
relação à regularização documental
Como se pode verificar, o Tribunal local apenas resolveu a controvérsia, no
ponto, com base no que dispunham as cláusulas do negócio celebrado entre as partes,
não podendo sua conclusão ser alterada em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA52861361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:45
Código de Controle do Documento: f39e7dc2-2bb8-473e-a2a2-a1288e05518d

Sobre a alegação de que houve ofensa aos arts. 54 e 47 do CDC e 423 do
CC, uma vez que teria sido exigida prova de fato negativo de não participação na
confecção do contrato, bem como que teria sido desconsiderada a existência de contrato
de adesão, também sem razão o agravante.
No ponto, consignou a Corte local que "a participação do embargante na
elaboração do contrato restou clara, na medida em que foi ele quem elaborou a proposta
de compra (f.139), indicando o preço a ser pago, a forma e o prazo para pagamento, a
qual foi aceita pelos embargados, sendo evidente sua participação no estabelecimento
contratual na fase de pontuação". Confira-se:

Como se vê, o acórdão expressamente consignou que em nenhum momento foi
demonstrado que o embargante deixou de participar da elaboração do contrato.
Contrato de adesão, como se sabe, é aquele "onde um dos pactuantes predetermina
(ou seja, impõe) as cláusulas do negócio juridico".
Segundo Orlando Gomes, os contratos de adesão possuem quatro características
principais: a) uniformidade (objetivo do estipulante de obter o mesmo conteúdo
contratual do maior número possível de contratantes); b) predeterminação unilateral
(cláusulas uniformemente impostas por apenas uma das partes); c) rigidez
(impossibilidade de discussão das cláusulas); e d) posição de superioridade material
de uma das partes (desigualdade fática que permite ao estipulante impor as
cláusulas aos interessados). No entanto, o embargante não demonstrou nenhum
desses traços.
Ao revés, a participação do embargante na elaboração do contrato restou clara, na
medida em que foi ele quem elaborou a proposta de compra (f.139), indicando o
preço a ser pago, a forma e o prazo para pagamento, a qual foi aceita pelos
embargados, sendo evidente sua participação no estabelecimento contratual na fase
de pontuação [...] (fls. 665-666).

Por esse motivo, constou na decisão agravada que o Tribunal de origem não
reconheceu ter sido comprovado nenhum pressuposto da fisionomia que assumem os
contratos de adesão, o fazendo com exame no acervo fático-probatório dos autos,
consignando expressamente que o próprio agravante elaborou a proposta da aquisição
do imóvel, sendo infundada, portanto, sua resistência.
Não há, portanto, que se falar em ofensa aos arts. 51, IV e IX, e 39 do CDC,
que, reitere-se, nem sequer aplica-se ao caso, como já se apontou.
Quanto ao mais, também não prospera a alegação de exceção do contrato
não cumprida, pois, como asseverou o Tribunal de origem a suposta obrigação de
entrega do imóvel “apto e regular no aspecto jurídico”, como insiste o agravante, não
integrava os termos do contrato celebrado (e-STJ, fl. 613):

Dessa forma, devidamente consignado pelo acórdão que em nenhum momento os
autores se comprometeram a vender um imóvel finalizado, apto para moradia,
com CND, CVCO e habite-se expedidos, tampouco lhes foi imputada a
obrigação de regularização documental. Conforme exaustivamente analisado, a
situação do imóvel era 1111 conhecida pelo embargante, não se justificando a
Documento eletrônico VDA52861361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:45
Código de Controle do Documento: f39e7dc2-2bb8-473e-a2a2-a1288e05518d

Não há, portanto, a ocorrência de
mora no cumprimento de suas obrigações.
qualquer omissão. (grifos meus).

Concluo, portanto, pela impossibilidade de afastamento dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:45
Código de Controle do Documento: f39e7dc2-2bb8-473e-a2a2-a1288e05518d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.581.434 / PR
Número Registro: 2019/0270885-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00655723020108160001 16797050 1679705001 1679705003 1679705004 1679705005
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DUARTE MORORO
ADVOGADOS : PAULO AUGUSTO DO NASCIMENTO SCHON - PR037559
RAFAEL DE BRITEZ COSTA PINTO - PR036588
HILGO GONÇALVES JUNIOR - PR036958
VICTOR LAGO COSTA PINTO - PR070029
AGRAVADO
: WOLNEI ANTONIO SAVARIS
AGRAVADO
: DESIREE FRARE SAVARIS
ADVOGADOS : ROOSEVELT ARRAES - PR034724
ELOÍSE GURALH DA SILVEIRA - PR081288
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - PR116617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DUARTE MORORO
ADVOGADOS : HILGO GONÇALVES JUNIOR - PR036958
Documento eletrônico VDA53204651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: b8dbc1bf-926f-4c03-a6fb-2938a68c0ead

VICTOR LAGO COSTA PINTO - PR070029
PAULO AUGUSTO DO NASCIMENTO SCHON - PR037559
RAFAEL DE BRITEZ COSTA PINTO - PR036588
AGRAVADO
: WOLNEI ANTONIO SAVARIS
AGRAVADO
: DESIREE FRARE SAVARIS
ADVOGADOS : ROOSEVELT ARRAES - PR034724
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - PR116617
ELOÍSE GURALH DA SILVEIRA - PR081288
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: b8dbc1bf-926f-4c03-a6fb-2938a68c0ead